Tribunal: TJMT
Processo: 1048364-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048364-32.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ARQCONSTROI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 43.783.825/0001-32 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PRISCILA WALDOW - CPF: 024.113.511-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), IVA MARIA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 046.319.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO E O DESEMBARGADOR JONES GATTASS DIAS, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE FOMENTO CULTURAL. INTERVENÇÃO EM BEM TOMBADO. AUSÊNCIA DE PROJETO EXECUTIVO APROVADO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na negativa de formalização de Termo de Incentivo Cultural no âmbito do Edital n. 003/2025/SECEL/MT, após seleção da Impetrante, sob fundamento de ausência de aprovação do projeto executivo e rescisão de ajuste anterior correlato.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode recusar a formalização de termo de incentivo cultural após a seleção no certame, com base em exigência não expressa no edital; (ii) estabelecer se a ausência de projeto executivo aprovado e a rescisão de ajuste anterior impedem o reconhecimento de direito líquido e certo à contratação.

III. Razões de Decidir

3.

A aprovação prévia de projeto executivo para intervenção em bem tombado constitui exigência legal de ordem pública, que se impõe independentemente de previsão no edital.

4.

A vinculação ao instrumento convocatório não afasta a incidência de normas legais cogentes destinadas à proteção do patrimônio cultural.

5.

A ausência de projeto executivo aprovado inviabiliza juridicamente a execução da obra e impede a formalização do ajuste administrativo.

6.

A rescisão de contrato anterior e a reprovação técnica do projeto, ainda que pendente recurso administrativo, mantêm eficácia pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inadequado para revisar critérios técnicos da Administração.

8.

A impetrante não demonstra, de plano, direito líquido e certo à formalização do termo, diante da inexistência de requisito técnico essencial.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de aprovação prévia de projeto executivo para intervenção em bem tombado decorre de norma legal de ordem pública e independe de previsão editalícia. 2. A ausência de requisito técnico essencial impede a formalização de ajuste administrativo, mesmo após a seleção no certame. 3. O mandado de segurança não é via adequada para revisão de critérios técnicos administrativos sem prova pré-constituída.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009; Lei Estadual n. 11.323/2021, art. 19, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no MS 27.762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Arqconstrói Construtora Ltda, contra ato tido por coator e supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso – SECEL/MT, consubstanciado na negativa de formalização do Termo de Incentivo Cultural no âmbito do Edital de Chamamento Público n. 003/2025/SECEL/MT – MT Preservar – 2ª Edição (Execução), o que obstou seu prosseguimento no certame.

Narra a Impetrante que participou regularmente do referido edital e foi definitivamente selecionada no resultado final, aguardando a convocação para assinatura do termo e consequente acesso aos recursos públicos destinados à execução do projeto cultural denominado “Recuperação Parcial de Ruína Casarão Dona Babi”, localizado na cidade de Diamantino-MT.

Sustenta que, apesar da seleção, a Administração Pública negou a formalização do termo de incentivo cultural, comunicando, em 11/12/2025, a impossibilidade de formalização da proposta, sob o argumento de que o projeto executivo apresentado no âmbito do Edital n. 09/2023/SECEL-MT – MT Preservar – Projetos Executivos não teria sido aprovado e de que o Termo de Incentivo Cultural n. 2024-00109 teria sido rescindido, encontrando-se pendente de julgamento recurso administrativo.

A Impetrante defende a ilegalidade do ato administrativo, ao argumento de que a autoridade coatora teria vinculado indevidamente certames distintos, criando exigências não previstas no edital de execução e impedindo a formalização do termo com base em fundamentos estranhos ao instrumento convocatório.

Postulou, ao final, a concessão da segurança para que seja reconhecido seu alegado direito líquido e certo à formalização do Termo de Incentivo Cultural e à continuidade do procedimento administrativo decorrente do edital.

A liminar foi indeferida pela Relatora Plantonista, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, nos termos da decisão de id. 339454381.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado (id. 340900352).

O Estado de Mato Grosso manifestou pela denegação da ordem (id. 340900351).

A Impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar (id. 342639362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, opina pela denegação da ordem (id. 348501368).

Considerando que o Mandado de Segurança encontra-se maduro para julgamento de mérito, o agravo interno interposto pela Impetrante resta prejudicado.

Registre-se, ainda, que foi indeferido o pedido formulado no id. 348573395, porquanto a pretensão deduzida pela Impetrante consubstancia-se, em verdade, indevida extensão do rito célere próprio do mandado de segurança, providência incompatível com a natureza do
writ
, que exige prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a pessoa jurídica Arqconstrói Construtora Ltda impetra Mandado de Segurança contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso – SECEL/MT, consubstanciado na negativa de formalização do Termo de Incentivo Cultural no âmbito do Edital de Chamamento Público n. 003/2025/SECEL/MT – MT Preservar – 2.ª Edição (Execução).

Narra a Impetrante que participou regularmente do certame, destinado à execução de obra de recuperação parcial da ruína do Casarão Dona Babi, bem tombado localizado na cidade de Diamantino/MT, tendo sido habilitada e definitivamente selecionada, conforme resultado publicado em 18 de agosto de 2025.

Sustenta que, após a seleção, aguardava a convocação formal para assinatura do instrumento, quando foi surpreendida por comunicações eletrônicas da Administração, datadas de 11/12/2025, informando a impossibilidade de formalização da proposta.

A autoridade coatora fundamentou a negativa na ausência de aprovação do projeto executivo correlato, elaborado no âmbito do Edital n. 09/2023/SECEL/MT (MT Preservar e Projetos Executivos) e na rescisão unilateral do Termo de Incentivo Cultural n. 2024-00109, que havia sido firmado para elaboração do projeto executivo referente à mesma unidade histórica, rescisão essa que, segundo a Impetrante, encontra-se pendente de recurso administrativo ainda não julgado.

A Impetrante defende a ilegalidade do ato administrativo ao argumento de que a autoridade coatora teria vinculado indevidamente certames distintos e autônomos, criando exigências não previstas no Edital n. 003/2025 e ofendendo os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Aduz, ainda, que a própria Comissão de Seleção teria orientado, em reunião de alinhamento, que o plano de trabalho e o cronograma seriam solicitados em momento oportuno, o que geraria expectativa legítima de prosseguimento.

Postulou a concessão de liminar e, ao final, da segurança, para que fosse reconhecido seu alegado direito líquido e certo à formalização do Termo de Incentivo Cultural e à continuidade do procedimento administrativo decorrente do edital.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação constitucional voltada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5.º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB e Lei n. 12.016/2009).

Direito líquido e certo, nos termos da lição clássica de Hely Lopes Meirelles, é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado deve vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, ou se demandar dilação probatória para sua demonstração, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outras vias judiciais.

O ponto fulcral da controvérsia apresentada reside na legalidade da negativa de formalização do Termo de Incentivo Cultural após a homologação do resultado final do certame público, fundamentada em pendências técnicas e rescisão contratual ocorridas em objeto distinto, embora correlato.

A Administração Pública, ao publicar o Edital n. 003/2025/SECEL/MT, estabeleceu as condições de participação e de seleção, vinculando-se ao instrumento convocatório.

Ao selecionar e habilitar a Impetrante, reconheceu, naquele momento, o preenchimento dos requisitos ali exigidos. Isso não significa, contudo, que a discricionariedade administrativa ceda completamente diante de exigências de ordem pública supervenientes ou logicamente antecedentes à execução do objeto.

O objeto do certame é a execução de obra em bem tombado pelo Estado de Mato Grosso. O regime jurídico de proteção ao patrimônio histórico estadual, regido pela Lei n. 11.323/2021, impõe, em seu art. 19, § 2.º, que os projetos de restauro e intervenção em bens tombados devem ser previamente aprovados pela SECEL. Trata-se de norma de ordem pública que condiciona qualquer intervenção física no patrimônio cultural, integrando, por força de lei, as condições de validade de qualquer ajuste destinado a esse fim.

A alegação da Impetrante de que a Administração criou exigência não prevista no edital não prospera, pois a aprovação do projeto executivo para intervenção em bem tombado decorre de dever legal impositivo, que se sobrepõe e integra a interpretação de qualquer edital de fomento cultural na área de patrimônio. A vinculação ao instrumento convocatório não pode servir de escudo para o descumprimento de normas protetivas de interesse público primário. O edital não pode, nem poderia, dispensar exigência que a própria lei impõe como pressuposto de qualquer intervenção em bem tombado.

A análise da documentação acostada revela que o projeto executivo que serviria de base para a obra objeto do Edital n. 003/2025, desenvolvido pela própria Impetrante no âmbito do Edital n. 09/2023, não foi aprovado tecnicamente pela Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico. Mais do que isso: o Termo de Incentivo Cultural n. 2024-00109, firmado justamente para a elaboração desse projeto executivo, foi rescindido unilateralmente pela Administração por descumprimento de obrigações e falhas graves imputadas à própria Impetrante.

Assim, embora a Impetrante tenha sido selecionada para executar a obra, o substrato técnico indispensável à tal execução, o projeto executivo aprovado, é inexistente nos arquivos da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico.

A seleção no Edital n. 003/2025 habilitou a Impetrante do ponto de vista formal, mas não supre a ausência de aprovação técnica que a lei exige como condição prévia e objetiva para a intervenção em bem tombado.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Administração que se nega a formalizar contrato de execução de obra e a liberar recursos públicos quando o projeto técnico necessário à intervenção não possui aprovação do órgão de proteção do patrimônio.

Certo é que a assinatura do Termo de Incentivo Cultural para execução de obra sem projeto aprovado violaria o dever de cautela administrativa e as normas específicas de preservação histórica, configurando risco de dano irreparável ao bem tombado e potencial irregularidade na aplicação de verbas públicas.

No que concerne ao argumento de que a rescisão do Termo de Incentivo Cultural n. 2024-00109 estaria sob recurso administrativo e, portanto, não poderia obstar a formalização do novo ajuste, impõe-se registrar que o recurso administrativo, em regra, não possui efeito suspensivo automático.

Enquanto não desconstituído o ato de rescisão e a reprovação técnica do projeto, prevalecem a presunção de legitimidade e a eficácia dos atos administrativos. A existência de recurso pendente não convola a situação de irregularidade em situação de regularidade, tampouco transforma a ausência de projeto executivo aprovado em sua existência para fins legais.

A existência de projeto executivo aprovado constitui condição lógica e jurídica para o início de qualquer obra de restauro, e a ausência desse documento, decorrente de culpa atribuível à própria Impetrante no contrato anterior, impede a consumação do direito à formalização do novo ajuste.

A pretensão da Impetrante, em última análise, exigiria desta Corte a revisão da reprovação técnica do projeto executivo, ato de natureza eminentemente técnica, e o reconhecimento de que a rescisão do contrato anterior foi indevida. A verificação da eventual ilegalidade dos fundamentos técnicos utilizados pela Administração para reprovar o projeto e rescindir o contrato anterior não pode ser realizada no âmbito do presente
writ
, que exige prova pré-constituída e direito demonstrado de plano, sendo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito invocado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado
.

2. Hipótese em que a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, como a “ampliação do objeto originalmente licitado e contratado”, ato reputado coator, teria violado direito de sua titularidade, a amparar a concessão do
writ
.

3. Como assinala o Parquet, “os impetrantes não lograram demonstrar direito líquido e certo à declaração de nulidade do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento CT nº 029/2012, por meio de prova pré-constituída, nada obstando que busquem a tutela de seu direito por outros meios judiciais.”

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no MS: 24840 DF 2018/0337447-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 11/03/2020, Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 27/03/2020). Negritei.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao Impetrante infirmá-los de plano, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados.

III - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS.

V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).

De outro lado, embora a Administração se vincule ao edital, tal vinculação não afasta a incidência de normas legais de ordem pública, que se impõem independentemente de previsão no instrumento convocatório.

Nesse contexto, a ausência de requisito técnico-legal indispensável à execução do objeto impede a formalização do ajuste, não configurando ilegalidade a recusa administrativa.

A via mandamental não se presta à revisão de critérios técnicos adotados pela Administração, sobretudo quando dependentes de análise aprofundada, pois a via estreita do Mandado de Segurança não comporta cognição exauriente de questões fáticas e técnicas controversas.

Nesse ponto, as provas coligidas aos autos não se mostram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, sendo certo que a Impetrante não logrou demonstrar, de plano, o direito líquido e certo que afirma titularizar.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada, pela inexistência de direito líquido e certo da Impetrante à formalização do Termo de Incentivo Cultural no âmbito do Edital de Chamamento Público n. 003/2025/SECEL/MT – MT Preservar – 2.ª Edição (Execução), ante a ausência de projeto executivo aprovado pelo órgão competente de proteção ao patrimônio histórico, condição jurídico-legal indispensável à execução da obra em bem tombado.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Impetrante contra a decisão liminar denegatória, porquanto o julgamento de mérito do mandado de segurança absorve e torna superado o exame do recurso anteriormente interposto contra a decisão provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026